Tribunal: TCU
Processo: 034.201/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9792/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao senhor João Vergara dos Santos (CPF XXX.167.187-XX) e à organização Lunuz (CNPJ 06.130.216/0001-58), ante o recolhimento das multas individuais e dos débitos solidários imputados por meio dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4473/2017, alterado pelo Acórdão 10156/2017-TCU-Segunda Câmara do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.201/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Vergara dos Santos (XXX.167.187-XX); Lunuz (06.130.216/0001-58) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX), representando João Vergara dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.